Tribunal: TJDFT
Processo: 0728087-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728087-50.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO JORGE FREIRE MARQUES, LANDOLFO FERNANDES ANTUNES, IDE BRAZ BATISTELLA, IDACI CAREGNATO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. DEMANDA FUNDAMENTADA EM CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇA DE EXPURGO INFLACIONÁRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. DEMANDA PROPOSTA NO FORO DA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EXECUTADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. INTERESSE PÚBLICO. CABIMENTO. 1. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à liquidação provisória de sentença que tem por objeto cédulas de crédito rural, porquanto os valores disponibilizados na operação financeira devem ser empregados como insumo para o desenvolvimento de atividades rurais, de modo que, nesta hipótese, o mutuário não figura como destinatário final da operação financeira. 2. De acordo com o artigo 53, inciso III, alíneas "b" e “d” do Código de Processo Civil, é competente o foro do lugar onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento. 2.1. Nos termos do artigo 139 do Código de Processo Civil, incumbe ao Magistrado dirigir o processo e zelar pela correta e efetiva prestação jurisdicional, impedindo a escolha aleatória de foro, que onera não só o juízo, como todo o Tribunal e a coletividade de jurisdicionados. 2.2. A escolha aleatória de foro, onera sobremodo o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, uma vez que tem a aptidão de tornar morosa a prestação jurisdicional pelo assoberbamento de ações a serem examinadas. 3. Consoante entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça, a ação que versa sobre obrigações pactuadas em contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência bancária onde foi celebrado o negócio jurídico, e não na sede da instituição financeira. 4. Observado que a dívida objeto da cédula de crédito rural foi contraída por pessoa que reside em outra unidade da federação, na qual há agência do Banco do Brasil S/A, tem-se por cabível o reconhecimento da incompetência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar liquidação de sentença relativa às obrigações cuja satisfação deve ocorrer no próprio município onde foi celebrado o negócio jurídico. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROBERTO JORGE FREIRE MARQUES, LANDOLFO FERNANDES ANTUNES, IDE BRAZ BATISTELLA e IDACI CAREGNATO, contra a decisão exarada pela Juíza de Direito da 23a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Liquidação Provisória por Arbitramento n. 0727112-25.2023.8.07.0001, proposta pelos agravantes em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 163846645 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau, declinou de ofício da competência, em relação aos autores ROBERTO JORGE FREIRE MARQUES e LANDOLFO FERNANDES ANTUNES, em favor do juízo cível da Comarca de Ponta Porã/MT, e em relação aos autores IDÊ BRAZ BATISTELLA e IDACI CAREGNATO, em favor do Juízo Cível da Comarca de Videira/SC, por considerar os respectivos foros competentes para o processamento e julgamento da presente ação o do local da comarca em que fora realizado o negócio jurídico, conforme entendimento perpetrado em feito congênere. Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que a opção pela propositura da ação perante a Justiça do Distrito Federal não se deu de forma aleatória ou sem justificativa, pois fora eleito o foro do lugar que tramitou a ação, que deu origem ao título executado, e também o foro do lugar onde se encontra sediada a instituição financeira requerida, nos termos do artigo 53, inciso III, alínea “a” do Código de Processo Civil. Aduzem que não cabe aplicação dos termos do artigo 53, inciso III, alínea “b” e “d” do Código de Processo Civil. Salientam que a regra fixada sob o rito dos recursos repetitivos no Resp 1.391.198/RS do Superior Tribunal de Justiça deve ser aplicada ao caso, observado o disposto no art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil. Asseveram, ainda a impossibilidade de declínio da competência no caso em apreço, em virtude da necessidade de proteção dos interesses do consumidor, sob pena de violar o próprio entendimento firmado por este egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, e do Superior Tribunal de Justiça no verbete sumular no 33. Defendem a aplicação do artigo 46, e de todas as regras de competência do Código de Processo Civil, além das regras de competência firmadas no Código Direito do Consumidor. Com base nessas considerações, os agravantes postulam a atribuição de efeito suspensivo, com o fim de sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, pleiteiam a reforma do r. decisum, a fim de que seja declarada a competência da 23a Vara Cível de Brasília, para processar e julgar a demanda de origem. Comprovantes de recolhimento do preparo acostados aos autos sob o ID 48946628. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, porquanto atendidos os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil, o Relator poderá decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do artigo 932, incisos III a V do mesmo diploma legal. No mesmo sentido, o artigo 87, III do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios estipula que (s)ão atribuições do relator, nos feitos cíveis, não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos do artigo 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça e este egrégio Tribunal entendem que não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator esteada em jurisprudência dominante do Tribunal, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental, consoante os arestos colacionados a seguir: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO SINGULAR DO RELATOR. ART. 932, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JULGAMENTO PELO COLEGIADO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DA AFETAÇÃO DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (TEMA 1.039). IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO. 1. "O STJ entende não haver violação do art. 557 do CPC/1973 (art. 932, III e IV, do NCPC) quando o relator decide a controvérsia na mesma linha da jurisprudência dominante do Tribunal. Eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno" (AgInt no REsp 1197594/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 3.3.2017).(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.146.317/PE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE MÉRITO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. SEGURO FINANCIADO. ESCOLHA DE SEGURADORA DIVERSA. NÃO OPORTUNIZADA. RESP No 1.639.320/SP. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. VALOR. DESTINAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RESP No 1.639.259/SP. TESES FIRMADAS PELO C. STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. 1. O Relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. (...) 5. Agravo Interno conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1609648, 07066558020218070020, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2022, publicado no DJE: 6/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ERROR IN PROCEDENDO. ERROR IN JUDICANDO. NÃO CONFIGURAÇÃO. NULIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. RÉU. ESTADO DE PERNAMBUCO. VIOLAÇÃO AO PACTO FEDERATIVO. PRINCÍPIO REPUBLICANO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA ESTADUAL DE PERNAMBUCO. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. COMARCA DE RECIFE. REMESSA DOS AUTOS. 1. O Relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante, o que não configura error in judicando. (...) 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1438903, 07078226120228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2022, publicado no DJE: 29/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Assim, infere-se que a existência de jurisprudência dominante no Tribunal torna possível o julgamento monocrático do agravo de instrumento pelo Relator. No caso dos autos, os agravantes ajuizaram ação de liquidação provisória por arbitramento de sentença coletiva exarada nos autos da Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.008514-1), na qual fora reconhecido aos titulares de cédulas de crédito rural, vigentes em março de 1990, lastreadas com recursos da caderneta de poupança, o direito à correção pelo BTN de 41,28% (quarenta e um vírgula vinte e oito por cento) em substituição ao índice de 84,32% (oitenta e quatro vírgula trinta e dois por cento - IPC) aplicado pelo BANCO DO BRASIL S/A, resultando na condenação do agravado à restituição das diferenças de correção monetária incidentes sobre o saldo devedor de cédulas de crédito rural, consoante o Recurso Especial n. 1.319.232/DF. Nesta via recursal, sustentam os agravantes a competência territorial da Justiça Comum do Distrito Federal, nos termos dos artigos 927, inciso III, e 46 do Código de Processo Civil, além da aplicação do verbete sumular no 33 e a regra fixada sob o rito dos recursos repetitivos no Resp 1.391.198/RS do Superior Tribunal de Justiça. Aduzem, ainda aplicação de todas as regras de competência firmadas no Código Direito do Consumidor e no Código de Processo Civil. A controvérsia recursal restringe-se em verificar, portanto, se estaria configurada a competência da 23a Vara Cível de Brasília-DF para processar e julgar a da Ação de Liquidação Provisória por Arbitramento n. 0727112-25.2023.8.07.0001. Insta esclarecer que a demanda não envolve relação de consumo, uma vez que o vínculo contratual estabelecido entre as partes tem origem em cédula de crédito rural, cujos valores disponibilizados devem ser empregados como insumo para o desenvolvimento de atividades rurais, não sendo o mutuário o destinatário final da operação financeira. Corroborando o entendimento acerca da inaplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor, em razão da natureza do vínculo contratual existente entre as partes, trago à colação julgado desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE AÇÃO COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. PROPOSITURA. FORO. SEDE. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA. DOMICÍLIO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. FORO COMPETENTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso, embora a parte agravante fundamente a escolha deste foro com base na sede do Banco do Brasil, local onde a instituição financeira mantém sua administração, do ponto de vista probatório e técnico, inexiste correlação apta a afastar a competência do foro do domicílio do autor ou do estabelecimento/filial respectivo da Sociedade de Economia Mista, na qual foi celebrado o contrato entabulado entre as partes. 2. Uma interpretação lógico-sistemática do Ordenamento Jurídico, em conformidade com a essência do Código de Processo Civil de 2015, o qual possui cláusula autorizativa aberta (artigo 8o), permite ao Juiz a aplicação das normas observando-se a razoabilidade e proporcionalidade. 3. Não é razoável fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações de Liquidação de Sentença de Ação Coletiva propostas contra o Banco do Brasil, ao simples fundamento de se tratar de foro de sua sede, considerando que a instituição financeira possui agências bancárias na quase totalidade dos municípios do País, caso contrário, haveria risco de sobrecarga e aumento dos custos à Justiça do Distrito Federal. 4. Demais, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre o produtor rural e a instituição financeira, nos casos em que o empréstimo foi realizado para fomentar a atividade produtiva, porquanto não pode ser considerado destinatário final do produto ou serviço. 5. Assim, competente o foro do local onde celebrado o contrato objeto da Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária, o qual, inclusive, é o domicílio do credor, conforme disposto na alínea b do inciso III do artigo 53 do Código de Processo Civil, que estabelece como foro competente para processar e julgar as ações relativas às obrigações contraídas por pessoa jurídica o lugar onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1654612, 07346578620228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Assim, observa-se que o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável ao caso em análise. Acerca da fixação da competência, assinalo que o Código de Processo Civil estabelece regra específica, expressamente consignada no artigo 53, III, alíneas b e d, a demonstrar que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. Senão vejamos: Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar; b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; (...) d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento; (grifo nosso) Na hipótese dos autos, os agravantes ajuizaram liquidação provisória por arbitramento em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, e requereram produção de prova a fim de obterem os documentos necessários para viabilizar a liquidação provisória da sentença exarada na Ação Civil Pública no 94.0008514-1. Na espécie, aquilato que os autores ROBERTO JORGE FREIRE MARQUES e LANDOLFO FERNANDES residem em Ponta Porã/MS e os autores IDE BRAZ BATISTELLA e IDACI CAREGNATO, em Videira/SC, locais onde foram firmadas as cédulas de crédito objeto da demanda. Assim, considerando que os agravantes, seus advogados, os contratos e as agências bancárias nas quais os negócios foram pactuados não têm qualquer vínculo com o Distrito Federal, a regra de competência específica deve prevalecer, configurando, pois, escolha aleatória, a pretensão de se ajuizar a demanda no foro da sede do BANCO DO BRASIL S/A. Em suas razões, os agravantes aduzem aplicação do tema fixado sob o rito de recursos repetitivos no julgamento do REsp 1.391.198/RS, contudo, esclareço que se trata de situações distintas. As razões de decidir adotadas pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.391.198/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Temas 723 e 724) são diversas do que foi decidido na fase de conhecimento pertinente a esta liquidação de sentença, na origem da Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, de que tratou o REsp 1.391.198/RS. As instâncias ordinárias conferiram expressamente aos beneficiários da sentença coletiva a opção de escolha do Juízo da execução do título executivo judicial, o que não ocorreu na presente demanda. É importante frisar que o enunciado da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça não pode subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do Distrito Federal não obedece a nenhum critério legal de fixação da competência territorial. Nesta senda, oportuno salientar que o próprio Superior Tribunal de Justiça considera inadmissível a escolha aleatória de foro sem qualquer substrato plausível que justifique a opção. Confira-se: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EMRECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SENTENÇA COLETIVA. CUMPRIMENTO. ASSOCIAÇÃO. TESE SUBSIDIÁRIA. COMPETÊNCIA. COMARCA DE SÃO PAULO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. SÚMULA N. 284/STF. COMARCA DE MACEIÓ/AL. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF E 211 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ARESTO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 4. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior a prerrogativa de pluralidade de foros, dada ao consumidor para executar a sentença coletiva, não possibilita a escolha aleatória do lugar em que será proposta a demanda, sem obedecer a nenhuma regra processual, prejudicando a defesa do réu ou obtendo vantagem com a jurisprudência favorável de uma Corte local, a não ser que haja justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. 5. No caso, o Tribunal a quo entendeu que a Comarca de Maceió/AL seria incompetente para a referida execução, pois a sentença coletiva não foi proferida naquele foro, além de que os consumidores residiriam em outra unidade da Federação. Caso de aplicação da Súmula n. 83/STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.815.141/AL, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 2/12/2021.)– grifo nosso. Sem prejuízo, frise-se que esta Corte de Justiça possui vasta jurisprudência no sentido de que a ação que versa sobre contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência onde pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição financeira, conforme se infere dos arestos a seguir colacionados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE AÇÃO COLETIVA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. PROPOSITURA. FORO. SEDE. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA. DOMICÍLIO DO EXEQUENTE E DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. FORO COMPETENTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Embora a agravante fundamente a escolha deste foro com base na sede do Banco do Brasil, local onde a instituição financeira mantém sua administração, do ponto de vista probatório e técnico, inexiste correlação apta a afastar a competência do foro do domicílio do autor ou do estabelecimento/filial respectivo da Sociedade de Economia Mista, na qual foi celebrado o contrato entabulado entre as partes. 2. Uma interpretação lógico-sistemática do Ordenamento Jurídico, em conformidade com a essência do Código de Processo Civil de 2015, o qual possui cláusula autorizativa aberta (artigo 8o), permite ao Juiz a aplicação das normas observando-se a razoabilidade e proporcionalidade. 3. Não é razoável fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações de Liquidação de Sentença de Ação Coletiva propostas contra o Banco do Brasil, ao simples fundamento de se tratar de foro de sua sede, considerando que a instituição financeira possui agências bancárias na quase totalidade dos municípios do País, caso contrário, haveria risco de sobrecarga e aumento dos custos à Justiça do Distrito Federal. 4. Não bastasse isso, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre o produtor rural e a instituição financeira, nos casos em que o empréstimo foi realizado para fomentar a atividade produtiva, porquanto não pode ser considerado destinatário final do produto ou serviço. 5. Assim, competente o foro do local onde celebrado o contrato objeto da Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária, o qual, inclusive, é o domicilio do credor, conforme disposto na alínea "b" do inciso III do artigo 53 do Código de Processo Civil, que estabelece como foro competente para processar e julgar as ações relativas às obrigações contraídas por pessoa jurídica o lugar onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1654572, 07332565220228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA EM DESFAVOR DO BANCO DO BRASIL EM BRASÍLIA/DF. CONTRATO DE FINANCIAMENTO FIRMADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. COMPETÊNCIA DO FORO DA AGÊNCIA ONDE FOI CONCEDIDO O CRÉDITO RURAL E EMITIDA A CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIVERSOS ESTABELECIMENTOS. REGRA DO ART. 75, § 1o DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. A parte autora/agravante ajuizou ação de procedimento de produção antecipada de provas em desfavor do Banco do Brasil S.A com a finalidade de instruir futuro pedido de liquidação de sentença coletiva tendo como título o acordão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.319232-DF) na Ação Civil Pública 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília do Distrito Federal, pelo qual reconhecida a responsabilidade do Banco agravado, da União e do Banco Central do Brasil pela aplicação do índice monetário de 84,32% (IPC) nas cédulas de crédito rural em março de 1990, quando o correto seria 41,28% (BTNF), tendo sido condenados de forma solidária a devolver o valor cobrado indevidamente dos devedores daqueles títulos. 2. A liquidação e a execução individual de sentença proferida em ação coletiva podem ser propostas no foro do domicílio do consumidor conforme art. 103 do Código de Defesa do Consumidor. 2.1. E o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, assentou a tese vinculante de que "a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC)" (REsp 1243887/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 3. Nesse passo, é prerrogativa do consumidor escolher ajuizar a liquidação ou execução individual da Sentença Coletiva no foro de seu domicílio e no foro do domicílio do executado. A intenção do legislador, portanto, foi a de beneficiar o consumidor, facilitando a sua defesa nas ações judiciais; porém, se o consumidor abre mão desse favor legal, não pode fazê-lo de acordo com sua conveniência e sem qualquer justificativa plausível, pois, se, por um lado, o consumidor tem o direito de escolher se vai ajuizar a ação em seu domicílio ou não, por outro, essa escolha deve ser de acordo com a previsão da norma processual, não pode ferir o princípio do Juiz natural. Ou seja, não é possível fazer a escolha sem observância das regras de competência de dispostas no Código de Processo Civil, pois há um interesse público maior que é o da melhor distribuição da função jurisdicional já fixada pelo Legislador. 3.1. Essa limitação na escolha foro pelo consumidor tem uma causa muito simples, qual seja, as regras processuais não são de direito privado, na qual a parte pode dispor conforme seu interesse. Ao contrário, o processo está inserido no âmbito do direito público, pois é por meio dele que o Estado se manifesta com o objetivo de fazer valer o ordenamento jurídico. 3.2. Desse modo, a facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo mitiga o rigor da regra de competência funcional entre o juízo da execução e o da condenação, sendo, porém, vedada a escolha aleatória de foro sem observar as regras de competência. 4. No caso, a parte autora não reside em Brasília/DF, tampouco a Cédula de Crédito Rural foi firmada com o Banco agravado em agência desta localidade, e a parte autora optou por demandar perante o Poder Judiciário do Distrito Federal ao só fundamento de que aqui está localizada a sede do Banco do Brasil com quem contratou empréstimo bancário. 4.1. Ocorre que o só o fato de a instituição financeira ter sede no Distrito Federal não é suficiente para determinar a competência na Circunscrição de Brasília, pois a regra do foro do lugar da sede da pessoa jurídica deve ser interpretada em conjunto com o disposto no Código Civil. Isso porque o art. 53, III, "a" do CPC dispõe que "é competente o foro do lugar onde está a sede, para ação em que for ré pessoa jurídica". Todavia, o art. 75, § 1o do Código Civil estabelece que, "tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados". 5. O Banco do Brasil tem agências bem estruturadas em todo o território nacional; portanto, cabível o ajuizamento da ação no foro de residência do consumidor ou na cidade da agência onde o contrato foi firmado e a obrigação seria cumprida, não havendo motivo que justifique a manutenção do pedido de cumprimento de sentença no foro de Brasília/DF. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1654968, 07345028320228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 6/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.00085141). PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE DE ESCOLHA. LOCAL. PROPOSITURA DA AÇÃO. ABUSO DE DIREITO. 1. O princípio do juiz natural, previsto no art. 5o, inc. LIII, da Constituição Federal, impõe o respeito às regras objetivos de determinação de competência e exige que a identificação do órgão jurisdicional competente para dirimir determinada questão seja preestabelecida, para que as partes não escolham aquele que irá julgá-las. 2. O Banco do Brasil S.A. possui agências bancárias em quase todos os municípios do país, o que permite que cada estabelecimento seja considerado domicílio para os atos nele praticados nos termos do art. 75, § 1o, do Código Civil. 3. Não se mostra razoável reconhecer a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar as liquidações individuais de sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.34.00 (94.0008514-1) unicamente por se tratar do foro da sede da instituição financeira condenada na referida ação, em especial quando há disposição legal com fixação da competência no local da assunção da obrigação. 4. A propositura de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.34.00 (94.0008514-1) no Distrito Federal com fundamento em cédula rural firmada em outra unidade da federação caracteriza manifesto abuso do direito de ação. 5. Preliminar de incompetência suscitada de ofício. (Acórdão 1647582, 07294752220228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Ademais, consoante preconiza o artigo 139 do Código de Processo Civil, incumbe ao Magistrado dirigir o processo e zelar pela correta e efetiva prestação jurisdicional, impedindo a escolha aleatória de foro, que onera não só o juízo, como todo o Tribunal e a coletividade de jurisdicionados que acorrem à Justiça do Distrito Federal, cuja prestação jurisdicional tem aptidão de se tornar morosa, dificultada pelo assoberbamento de ações ajuizadas, muitas vezes, com escolha aleatória de foro. Perfilhando o mesmo entendimento, destaque-se a jurisprudência desta egrégia Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA No 33 DO STJ. ART. 489, §1o, VI DO CPC. NOVO CONTEXTO FÁTICO JURÍDICO. PJE. PASEP. 1. Embora o conceito de competência territorial tenha sido superado pelo surgimento do processo judicial eletrônico, é preciso controlar a competência, sob pena de total desconstrução do conceito de Juiz Natural e de desorganização judiciária plena, sobrecarregando ou esvaziando os Tribunais e Juízes estaduais. 2. Tratando-se de ação na qual a consumidora reside noutra cidade e o réu dispõe de sucursal bem estrutura naquela localidade, admite-se a declinação de competência para preservar a finalidade da norma prevista no CDC, cuja pretensão é facilitar o livre acesso do consumidor ao Poder Judiciário. 3. A título de distinguishing (CPC, art. 489, §1o, VI), nota-se que a Súmula no 33 do STJ foi editada em outro contexto, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, aleatória, conforme precedente do próprio STJ (EDcl no AgRg nos EDcl no CC no 116.009/PB).4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1246595, 07018066220208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA RELATIVA. PROPOSITURA EM FORO ALEATÓRIO E INJUSTIFICADO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. 1. À exceção da segunda parte do artigo 46, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, a escolha do local para propositura da ação não deve se dar ao acaso, sob pena de violação às normas gerais de competência e, em última instância, ao Princípio do Juízo Natural. 2. Muito embora a eleição de foro seja guiada pela flexibilidade própria às demandas regidas pela competência territorial, o autor deve respeitar os limites legais a fim de não macular, dessa forma, o sistema de organização judiciária formulado no intuito de sopesar as distribuições e, assim, ofertar serviços jurisdicionais céleres e de qualidade. 3. Diante da escolha aleatória e injustificada de foro, o interesse público se faz presente, justificando, assim, o excepcional declínio de ofício mesmo diante de caso de competência relativa. 4. Conflito de Competência conhecido e declarada a competência do Juízo Suscitante.” (Acórdão 1264606, 07094878320208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no DJE: 23/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Não se pode perder de vista, por fim, que o advento do processo eletrônico e a capilaridade do BANCO DO BRASIL S/A - instituição financeira de grande porte, que possui agências bancárias em praticamente todos os municípios brasileiros e realiza operações bancárias em larga escala em cada uma de suas agências – corroboram a ausência de razoabilidade em fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações propostas contra esta instituição sob simples fundamento de se tratar de foro de sua sede. Ainda, a Nota Técnica 8/2022 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - CIJDF1, ao realizar um estudo sobre a incompetência territorial nas ações em que não há fator de ligação entre a causa e o foro local, bem como as consequências do excesso de judicialização para a prestação jurisdicional no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, registrou preocupação com o aumento das demandas aleatoriamente ajuizadas nesta Corte de Justiça com base na relatividade da competência territorial: O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios é atualmente um dos mais eficientes do país, tanto que foi agraciado recentemente com o prêmio CNJ de qualidade na modalidade “excelência”, fato ainda inalcançado por qualquer outro. Isso, por si só, já revela uma grande atratividade para litigantes de todo o país; circunstância que é majorada em decorrência do baixo valor das custas judiciárias no TJDFT, que é um dos menores no âmbito do Poder Judiciário nacional. Essa atratividade em razão da eficiência, seja pela alta qualidade dos serviços ou pelo menor custo, é potencializada pelo fato de que muitos demandados possuem sede na capital da República. Isso porque o Código de Processo Civil, em seu artigo 46, estabelece que, em regra, as ações fundadas em direito pessoal serão propostas no foro do domicílio do réu. Se esse dispositivo for interpretado (de forma isolada) e como livre escolha do autor, certamente acarretará um excesso desproporcional de processos na Justiça Comum do Distrito Federal, transformando o TJDFT, em último caso, em um verdadeiro Tribunal Nacional desprovido de condições financeiras e de estrutura para tanto. Toda a eficiência do TJDFT é pautada em rígidos critérios organizacionais, lastreados em orçamento público cada vez mais restrito e divisão judiciária que tem como parâmetro o tamanho da população para fins de verificação da quantidade de litigantes. Estabelece o artigo 93, inciso XIII, da Constituição Federal que: “o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população”, ou seja, os Tribunais organizam a sua estrutura – física e de pessoal – para atender a população local/regional, o que, evidentemente, gera impactos também de ordem econômica/orçamentária. Se absolutamente qualquer brasileiro e estrangeiro tiver como foro competente o Distrito Federal em razão de determinada pessoa jurídica fazer indicação da capital federal como sua sede, certamente o caos e a desorganização reinarão. O referido artigo 46 do CPC tem como intenção privilegiar o contraditório e a ampla defesa, ou seja, beneficiar o réu e evitar que seja obrigado a demandar num foro distante de sua moradia, mas não pode ser analisado de forma isolada das demais regras processuais quanto à competência territorial. Mais que isso, não pode ser usado como válvula de escape para burlar o verdadeiro juízo natural e, como consequência, provocar uma avalanche de processos no Poder Judiciário local, fato que, inegavelmente, já vem ocorrendo. Portanto, conclui-se que o magistrado pode declinar da competência territorial de ofício quando verificar que o foro escolhido pelos autores se baseou em critério aleatório e não se vincular a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial, como ocorreu no caso em análise. Dessa forma, considerando que as dívidas objeto das cédulas de crédito rural foram contraídas em outras unidades da federação, na qual há agência do Banco do Brasil S/A, a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça reconhece a incompetência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar a Liquidação Individual de Sentença Coletiva n. 0729044-53.2020.8.07.0001, situação que torna possível o julgamento monocrático do agravo de instrumento. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, incisos III a V do Código de Processo Civil c/c artigo 87, III do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo na íntegra a r. decisão recorrida. Oficie-se ao Juízo de Direito da 23a Vara Cível de Brasília/DF, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 1 Nota Técnica – CJDF 8/2022. Disponível emhttps://www.tjdft.jus.br/institucional/administracao-superior/vice-presidencia/centro-de-inteligencia/notas-tecnicas/2022/nota-tecnica-8-versao-final.pdf. Acesso em07/02/2022. Brasília/DF, 14 de julho de 2023 às 18:39:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora